Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS DE 30 E 31 ANOS DE IDADE QUE COMPLETARAM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO MANTIDA. FILHO DE 22 ANOS QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO OU A IDADE DE 24 ANOS.
I. Após a maioridade, que faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, os alimentos podem perseverar com fundamento na obrigação alimentar que resulta do parentesco, desde que demonstrado que o alimentando não pode prover a própria manutenção, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
II. Não têm direito à continuidade dos alimentos filhas de 30 e 31 anos de idade que completaram a formação profissional e não se ressentem de incapacidade para o trabalho.
III. A busca pelo aprimoramento acadêmico e dificuldades normais de colocação do mercado de trabalho, quando não associadas a incapacidade ou restrição laborativa, não podem ser validamente invocadas para a continuidade do aporte alimentício depois de cessada a maioridade e concluída a formação universitária.
IV. Deve ser mantida a pensão alimentícia de filho de 22 anos de idade matriculado em curso técnico ou superior até que complete 24 anos ou conclua a formação profissional.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.